Tribunal: TJES
Processo: 0022186-94.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022186-94.2014.8.08.0012

APTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRIDA DE VITÓRIA (SANTA CASA DE SAÚDE - SCS)

APDA: L. I. de F.
(menor impúbere)

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA. CARÊNCIA. NEGATIVA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REVISÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

2. De fato, a jurisprudência pátria tem manifestado o entendimento de que a cláusula contratual que prevê a existência de um prazo de carência para utilização dos serviços prestados por plano de saúde não deve ser considerada abusiva.
Entretanto, há de se ressalvada a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como na hipótese
.

2. Não há dúvidas do delicado quadro clínico da menor, tendo o médico ainda destacado a urgência do procedimento.

3.
Posto isso, deve ser mantida a conclusão da sentença quanto procedimento cirúrgico, mesmo porque
“
a cláusula de carência do contrato de plano de saúde deve ser mitigada diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado
”
.
(AgInt no AREsp n. 892.340/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2016, DJe de 16/8/2016).

4. Igualmente,
não há razões para afastar a condenação ao pagamento de danos morais. Conforme também manifestado pelo c. STJ,
“
a recusa indevida de tratamento médico - nos casos de urgência - agrava a situação psicológica e gera aflição, que ultrapassam os meros dissabores, caracterizando o dano moral indenizável”
. (AgInt no AREsp n. 1.941.325/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1/6/2022).

5. O valor indenizatório, todavia, deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme, inclusive, o precedente transcrito, suficiente para desestimular o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento sem causa.

6. Recurso parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 24 de outubro de 2022

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022186-94.2014.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
APELADO: L. P. D. F.
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022186-94.2014.8.08.0012

APTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRIDA DE VITÓRIA (SANTA CASA DE SAÚDE - SCS)

APDA: L. I. de F.
(menor impúbere)

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRIDA DE VITÓRIA (SANTA CASA DE SAÚDE - SCS)
contra a sentença (ID 2296291, p. 55-61) que julgou procedente a pretensão formulada por
L. I. de F.
(menor impúbere) na petição inicial desta
“ação de obrigação de fazer c/c danos morais – com tutela antecipada”
proposta por
L. I. de F.
(menor impúbere), conforme segue:

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS para CONDENAR a parte requerida a autorizar o procedimento cirúrgico pleiteado na inicial denominado Adenotonsilectomia em favor da requerente, bem como ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e com juros de mora a contar da citação.

CONFIRMO a tutela de urgência deferida às fls. 60/61.

Resolvo o mérito na forma do art. 487, I, do NCPC.

CONDENO a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em seu articulado (ID 2296294, p. 07-27), a apelante pretende a reforma da sentença objurgada, defendendo não ter cometido qualquer irregularidade, porquanto a doença que acometia a apelada era pré-existente à assinatura do contrato, havendo carência para a cobertura, conforme autorizado pela Lei nº 9.656/98. Argumenta, ainda, a apelante, que inexiste prova dos danos morais perseguidos, sendo certo, de toda sorte, que o valor estabelecido pelos mesmos se mostra exorbitante.

A apelada apresentou contrarrazões (ID 2296294, p. 39-42).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de apelação (ID 3064864, p. 01-09).

É o que me cabia relatar.

Ao julgamento.

Vitória (ES), 06 de outubro de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022186-94.2014.8.08.0012

APTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRIDA DE VITÓRIA (SANTA CASA DE SAÚDE - SCS)

APDA: L. I. de F.
(menor impúbere)

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRIDA DE VITÓRIA (SANTA CASA DE SAÚDE - SCS)
contra a sentença (ID 2296291, p. 55-61) que julgou procedente a pretensão formulada por
L. I. de F.
(menor impúbere) na petição inicial desta
“ação de obrigação de fazer c/c danos morais – com tutela antecipada”
proposta por
L. I. de F.
(menor impúbere), conforme segue:

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS para CONDENAR a parte requerida a autorizar o procedimento cirúrgico pleiteado na inicial denominado Adenotonsilectomia em favor da requerente, bem como ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e com juros de mora a contar da citação.

CONFIRMO a tutela de urgência deferida às fls. 60/61.

Resolvo o mérito na forma do art. 487, I, do NCPC.

CONDENO a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em seu articulado (ID 2296294, p. 07-27), a apelante pretende a reforma da sentença objurgada, defendendo não ter cometido qualquer irregularidade, porquanto a doença que acometia a apelada era pré-existente à assinatura do contrato, havendo carência para a cobertura, conforme autorizado pela Lei nº 9.656/98.

Argumenta, ainda, a apelante, que inexiste prova dos danos morais, sendo certo, de toda sorte, que o valor estabelecido pelos mesmos se mostra exorbitante.

Pois bem. Segundo a petição inicial, a apelada, menor impúbere,
“por ter apresentado obstrução nasal persistente, respiração oral de suplência de evolução crônica e progressiva”
, foi encaminhada pelo seu médico, Dr. Hilton P. Gonçalves, para a realização de cirurgia de Adenotonsilectomia, “
como solução do problema apresentado por esta”
.

A propósito, assim constou do laudo médico (ID 2296132):

REF> OBSTRUÇAO NASAL PERSISTENTE, RESPIRAÇÃO ORAL DE SUPLÊNCIA DE EVOLUÇAO CRÔNICA, PROGRESSIVA.

RX CAVUM: HIPERTROFIA DE ADENOIDES.

OROSCOPIA: HIPERTROFIA TONSILAR. CID: J 35 / J 39

SUGERIRNOS CIRURGIA: ADENOTONSILECTOMIA (URGÊNCIA)

COMPLICAÇOES DA HIPERTROFIA ADENOTONSILAR:

- COMPLIC. RESPIRATORIAS PODENDO EVOLUIR PARA APNEIA
NOTURNA, AUDITIVAS: SURDEZ; SINUSAIS.

Ora, não há dúvidas do delicado quadro clínico da menor, tendo o médico ainda destacado a urgência do procedimento.

Nada obstante, a apelante negou a cobertura sob o argumento de que a apelada não teria cumprido o prazo de carência contratual, conforme segue (ID 2296132, p. 25):

O beneficiário contratou o plano FISICA/A+H+OB/ENFERMARIA – 402398996 em 15/05/2013, estando cumprindo carências para o procedimento ora negado, que possui previsão de 720 dias de carências, conforme cláusula 7ª (Sétima) de seu contrato.

Cabe esclarecer que o beneficiário ou seu responsável declarou ser portador ou sofredor de problemas de ouvidos, nariz e garganta à época da contratação do plano em sua declaração de Saúde.

De fato, a jurisprudência pátria tem manifestado o entendimento de que a cláusula contratual que prevê a existência de um prazo de carência para utilização dos serviços prestados por plano de saúde não deve ser considerada, de pronto, abusiva.
Entretanto, há de se ressalvada a cobertura do segurado em situações de emergência ou urgência, como entendo ser o caso
.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SUMULA N. 284/STF. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. NEGATIVA INDEVIDA. REVISÃO. SUMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação do recurso especial que alega ofensa genérica à lei e deixar de indicar quais dispositivos legais teriam sido violados.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de que é abusiva a negativa, pelo plano de saúde, de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência, caracterizando injusta recusa de cobertura.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir pelo caráter urgente da internação. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.089.628/AP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. NEGATIVA INDEVIDA DE INTERNAÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO. SOLICITAÇÃO DO MÉDICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: as razões recursais impugnam de modo satisfatório os fundamentos da decisão, de forma que o não conhecimento do apelo sob esse fundamento, tolheria o direito do agravante de amplo acesso à Justiça, garantia constitucionalmente prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Magna Carta.
2. Mérito: O tratamento solicitado pelo médico à operadora de plano de saúde apelada em favor do apelante é coberto pelo plano e se encontra previsto no contrato, razão pela qual é ilícita a negativa da operadora, sobretudo porque o contrato deve ser interpretado da forma mais favorável ao consumidor. 3. A cláusula de carência pode ser mitigada quando o procedimento ou tratamento for de manifesta urgência e sua demora frustrar o próprio sentido da celebração do contrato. 4. Ante o conteúdo probatório dos autos, bem como levando em conta a enfermidade que acometia o apelante, restou comprovada a urgência do procedimento solicitado, de modo que foi ilícita a negativa da operadora apelada, que, ao deixar de considerar a urgência do tratamento, aplicou indevidamente a cláusula de carência.
5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012150186760, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021).

Não constitui demasia consignar que a Lei nº 9.656/98 considera obrigatória a cobertura de atendimento nas situações de emergência ou urgência médica, pelo período necessário ao tratamento, conforme critério do médico responsável pelo atendimento,
verbis
:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

[...]

V - quando fixar períodos de carência:

[...]

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;
[...]

Posto isso, deve ser mantida a conclusão da sentença quanto procedimento cirúrgico, mesmo porque
“
a cláusula de carência do contrato de plano de saúde deve ser mitigada diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado
”
.
(AgInt no AREsp n. 892.340/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2016, DJe de 16/8/2016).

Igualmente,
não há razões para afastar a condenação ao pagamento de danos morais. Conforme também manifestado pelo c. STJ,
“
a recusa indevida de tratamento médico - nos casos de urgência - agrava a situação psicológica e gera aflição, que ultrapassam os meros dissabores, caracterizando o dano moral indenizável”
. (AgInt no AREsp n. 1.941.325/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1/6/2022).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Como bem asseverado pelo nobre Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa a interpretação sobre a cobertura ou não de determinado atendimento médico/hospitalar deve ser realizada à luz da legislação consumerista, diploma cuja aplicação, diuturnamente solicitada em virtude dos frequentes abusos das empresas de plano de saúde, vem sendo irrefutável diante da natureza jurídica dos serviços prestados e da contraprestação exigida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 14090070278, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2010, Data da Publicação no Diário: 08/06/2010).
2. A jurisprudência do Tribunal da Cidadania é firme quanto a licitude da cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de urgência ou emergência, como se deu no presente caso. 3. Trata-se de dano moral in re ipsa, devido em virtude do agravamento da situação de aflição e angústia causada ao paciente. Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação desta corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. (AgRg no AREsp 718.634/DF)
4. Considerando as peculiaridades do caso, bem como o caráter pedagógico da indenização, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) fixado na sentença é excessivo, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), montante compatível com a jurisprudência deste E. TJES em casos semelhantes, suficiente para reparar o dano sofrido pelo apelado e desestimular a reiteração da conduta da apelante, sem implicar em enriquecimento sem causa. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030170022989, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 28/09/2020).

A exceção, penso, fica apenas por conta do
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais). É recomendável, na fixação da indenização por danos morais, que o
quantum
seja estabelecido com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível econômico do prejudicado e, ainda, ao porte econômico do causador do prejuízo, valendo-se o julgador da sua experiência e bom senso, atento, às peculiaridades de cada caso.

Entendo que o valor indenizatório deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme, inclusive, o precedente acima transcrito, suficiente para desestimular o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento sem causa.

Em igual sentido:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO: RECUSA INJUSTIFICADA DE PLANO DE SAÚDE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA DANO MORAL IDENFICICADO SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APELAÇÃO PROVIDA. 1 De uma análise da petição recursal, fácil a constatação de que a minuta atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. 2 De acordo com o entendimento consolidado no âmbito do e. STJ, "[...]o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp n. 1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.[...] (AgInt no AREsp 1865767/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021) 3 No caso vertente, apesar de a autora apresentar quadro de urgência, a recorrida negou o custeio de tratamento médico-hospitalar ao argumento de que o plano se encontrava em cumprimento de carência, o que configura dano moral, passível de reparação.
4 Apelação cível conhecida e provida, para reformar em parte a sentença e julgar procedente a pretensão indenizatória, condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais à apelante no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com a incidência de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170027259, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

Forte nessas razões, e com os esclarecimentos e considerações acima elencadas, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor dos danos morais, estabelecendo-o em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Indevidos honorários recursais, porquanto não preenchido os requisitos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022186-94.2014.8.08.0012

APTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRIDA DE VITÓRIA (SANTA CASA DE SAÚDE - SCS)

APDA: L. I. de F.
(menor impúbere)

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA. CARÊNCIA. NEGATIVA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REVISÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

2. De fato, a jurisprudência pátria tem manifestado o entendimento de que a cláusula contratual que prevê a existência de um prazo de carência para utilização dos serviços prestados por plano de saúde não deve ser considerada abusiva.
Entretanto, há de se ressalvada a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como na hipótese
.

2. Não há dúvidas do delicado quadro clínico da menor, tendo o médico ainda destacado a urgência do procedimento.

3.
Posto isso, deve ser mantida a conclusão da sentença quanto procedimento cirúrgico, mesmo porque
“
a cláusula de carência do contrato de plano de saúde deve ser mitigada diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado
”
.
(AgInt no AREsp n. 892.340/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2016, DJe de 16/8/2016).

4. Igualmente,
não há razões para afastar a condenação ao pagamento de danos morais. Conforme também manifestado pelo c. STJ,
“
a recusa indevida de tratamento médico - nos casos de urgência - agrava a situação psicológica e gera aflição, que ultrapassam os meros dissabores, caracterizando o dano moral indenizável”
. (AgInt no AREsp n. 1.941.325/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1/6/2022).

5. O valor indenizatório, todavia, deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme, inclusive, o precedente transcrito, suficiente para desestimular o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento sem causa.

6. Recurso parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.